Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-40.2023.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001268-40.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 810.153.211-00 (IMPETRANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (IMPETRADO), D. JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA POR NÃO CONFIGURADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESÉCÍFICA. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA

1.

Uma vez instada a parte a comprovar a insuficiência de recursos financeiros, e não se desincumbindo de demonstrar ao Estado-juiz sua insuficiência financeira, é correto o indeferimento do benefício pleiteado.

2.

É ônus do Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida; não o fazendo, e sobrevindo improcedência unânime, incorre o Agravante na penalidade de multa, sob o permissivo do art. 1.021, § 4º, do CPC.

3.

Agravo Interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Contra a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, Benedito Francisco da Costa interpõe o presente
Agravo Interno
.

Preliminarmente
, alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, curiosamente aduzindo que “
foram deferidas as benesses da gratuidade da Justiça, conforme decisão de fls.
25.

No
mérito
,

o Agravante reprisa em razões

todas as alegações que já fizera nos autos do Processo 1020529-37.2023.8.11.0001, citando vários julgados em reforço ao que defende, sobre ter direito ao benefício da gratuidade da Justiça, e, ao fim, requereu:

[...

Por todo o exposto requer:

a) A concessão dos benefícios da Justiça gratuita, visto que a Agravante não possui condições econômicas de arcar com suas custas processuais, conforme documentos anexos, sem prejuízo do próprio ou da família na forma do art. 4º da lei 1060/50 e o art. 1º da lei 7115/83;

b) Que o eminente relator JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, conforme lhe faculta o art. 1.021, §2º, do NCPC, reconsidere os motivos ensejadores da r. decisão monocrática, levando-se em consideração tudo o aqui exposto, dando integral provimento ao presente Agravo;

c) Caso não seja este o entendimento de V. Exª., que seja o presente recurso submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se ao final, seja provido este recurso de agravo interno, cassando-se a decisão monocrática atacada. Termos em que. Pede e espera deferimento.

...]

Regularmente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Adianto aos eminentes colegas que estou encaminhando voto pelo improvimento do presente Agravo Interno.

Note-se que no presente caso o Autor ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito contra a OI S/A, a qual foi julgada improcedente.

Diversamente do que afirma, em nenhum momento o benefício da gratuidade foi concedido ao Agravante.

Quando da interposição do recurso inominado, a gratuidade foi indeferida pelo julgador singular, o que foi objeto de mandado de segurança, cuja petição inicial foi indeferida, consignando-se na decisão que não havia direito líquido do então impetrante à gratuidade da Justiça.

Aliás, o magistrado
a quo
ainda oportunizou a comprovação da insuficiência de recursos, mas a conduta processual do Agravante, em vez de fornecer ao Estado-juiz elementos hábeis a comprovar seu alegado estado de insuficiência de recursos, atravessou o já referido mandado de segurança.

Ainda a observar que já se plasmou a coisa julgada, tanto no seu aspecto formal, quanto material, ante a certidão regularmente expedida, de trânsito em julgado da decisão, com o sequente ato de arquivamento definitivo.

Por fim, vale registrar que não houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, exigência contida no preceito do Art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sendo unânime a votação do presente Agravo Interno, condeno o Agravante a pagar ao Agravado multa que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024